Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018851-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), SYLVIAN DE ALMEIDA MATTOS - CPF: 005.500.631-02 (AGRAVADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PRETENDENDO A OBTENÇÃO DAS CÓPIAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS CELEBRADOS E DEMONSTRATIVOS DE OPERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROLATADA EM 2012 – TRÂNSITO EM JULGADO EM 2015 – PETIÇÃO DE DESARQUIVAMENTO PROTOCOLADA EM 2017 INFORMANDO O DESCUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DE R$ 15.000,00 – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 400 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ajuizada ação cautelar de exibição de documentos, na qual foi proferida a sentença de procedência em 2012, com trânsito em julgado no ano de 2015 e petição de desarquivamento protocolada em 2017 informando o descumprimento do comando sentencial de exibição de documento, pertinente, à luz do parágrafo único do artigo 400 do CPC, a fixação de multa em caso de descumprimento em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020